Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTÇÃO. IMPOSSIBIILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESCOLAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UM DOS AGENTES. ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO FORMAL. ROUBOS CONSUMADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento fotográfico do réu realizado na fase inquisitorial, sobretudo quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação. Pelo mesmo motivo, inviável a desclassificação para receptação.
3. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.
4. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
5. É pacífico na jurisprudência pátria que, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
6. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se a vítima e as testemunhas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da majorante.
7. É pacífico o entendimento de que a perícia da arma de fogo se mostra dispensável para a configuração da majorante, por ser inerente o seu caráter lesivo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
8. Havendo dois roubos consumados, mediante uma só ação do agente, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos. Inviável, portanto, a tese defensiva de crime único. Precedentes do STJ.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.